Tribunal: STF
Processo: HC 272098
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR: POSSIBILIDADE. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. PRECEDENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório

1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.5.2026, por Paulo Felipe Azenha Tobias e outro, advogados, em benefício de Rogério Barbosa Pache, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 15.4.2026, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 984.657, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
O caso

2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de dezoito anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil, oitocentos e dezenove dias-multa, pela prática de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) e organização criminosa (caput, §§ 2º, 3º e inc. I do § 4º do art. 2º da Lei n. 11.343/2006).

3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso:
“Apelação. Organização Criminosa, Associação ao Tráfico e Tráfico de Drogas. Questões preliminares requerendo o reconhecimento da inépcia da exordial acusatória; a ilegalidade da interceptação telefônica, que, segundo alegam as defesas, foi empregada de modo originária, sem respaldo em investigações de campo, sem perícia de autenticidade e identidade de vozes dos interlocutores e, finalmente, sem a transcrição integral dos diálogos (ocasionando cerceamento de defesa, também, pela dificuldade de acesso às mídias), tendo sido deflagrada, ainda, com base em denúncia anônima e excedendo o prazo de sua prorrogação; além disso, a corré Andresa arguiu a existência de litispendência, eis que o crime de tráfico de drogas narrado na exordial acusatória, ocorrido em 22/01/2018, pelo qual foi condenada, foi cometido por Josiane de Carvalho Mariano, que foi denunciada e julgada em processo que tramitou perante o E. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Assis, nos autos nº 0000208-91.2018.8.26.0603. Rejeição de todas as prejudiciais. No mérito, buscam os réus a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação dos réus, nos moldes em que proferida. Subsidiariamente, requerem, com exceção dos acusados Claudinei, Nayara e Odney (que não foram condenados pelo crime de integrar organização criminosa), a subsistência, tão somente, do crime de associação ao tráfico de entorpecentes, ao argumento de que o crime de organização criminosa causaria dupla punição pelo mesmo fato, eis que ambos atingem a mesma conduta e, se este não for o entendimento, buscam a redução das penas, com afastamento das causas de aumento previstas nos §§ 2º, 3º e § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013, bem como, para aqueles que foram condenados por crime de tráfico de drogas, pleiteiam a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei de Drogas, o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, além das defesas dos acusados Wilson e Naim buscarem a condenação de somente um crime de tráfico de drogas, afirmando que as condutas ocorreram dentro de um mesmo contexto fático; redução da pena, com aplicação da atenuante da confissão e da tese da coação moral irresistível para o corréu Wilson; e participação de menor importância para o acusado Pedro Henrique Alves, e, por fim, fixação de regime prisional mais brando e a conversão das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos. Acolhimento, tão somente, do recurso defensivo do acusado Wilson que teve a pena do crime de associação ao tráfico de droga reduzida na etapa derradeira. Cômputo da detração matéria do Juízo das Execuções. Direito de recorrerem liberdade prejudicado. Recursos defensivos não providos, com exceção do acusado Wilson, cujo apelo fica parcialmente provido, com redução da pena do crime de associação ao tráfico de drogas para 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 01 (um) dia de reclusão e pagamento de 1146 (mil, cento e quarenta e seis) dias-multa, no piso legal, mantida, no mais, r. sentença monocrática. Com correção” (fls. 850-852, e-doc. 2).

4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 984.657 no Superior Tribunal de Justiça. Em 28.2.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, não conheceu da impetração.

Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.4.2026, negou provimento ao agravo regimental defensivo, com os seguintes fundamentos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 
2. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, mormente quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da ordem de ofício, como na espécie. 
3. Agravo regimental desprovido” (fls. 1351-1363, e-doc. 2).

5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “a discussão sobre a licitude do ingresso domiciliar, quando extraída das premissas já assentadas nos autos, constitui matéria de direito, especialmente quando o debate defensivo se apoia na ausência de mandado, na fragilidade da alegação de consentimento e na falta de demonstração concreta das fundadas razões exigidas pela jurisprudência constitucional” (fl. 4, e-doc. 1).

Sustentam que “a via eleita, portanto, é excepcional, mas cabível, porque não se busca nova valoração ordinária de depoimentos, interceptações ou elementos de autoria, mas o reconhecimento de que a prova matriz decorrente da diligência domiciliar não poderia subsistir sem controle constitucional mínimo, sobretudo diante da gravidade da pena imposta e da permanência do paciente em cumprimento de reprimenda privativa de liberdade” (fl. 5, e-doc. 1).

Afirmam que “o imóvel ingressado não era residência do paciente, mas de Adriano Aparecido dos Santos, e o Paciente não estava no local no momento da diligência. Essa circunstância, entretanto, não elimina o constrangimento ilegal, porque a nulidade arguida não se funda apenas em direito subjetivo de privacidade domiciliar do morador, mas na inadmissibilidade objetiva da prova ilícita utilizada contra o paciente no processo penal” (fl. 5, e-doc. 1).

Anotam que, “se a prova ilícita é usada contra determinado acusado, esse acusado possui interesse jurídico direto em sua exclusão, ainda que a violação originária tenha ocorrido em domicílio de terceiro” (fl. 6, e-doc. 1).

Enfatizam que “o que se ataca, no caso, é a cadeia probatória construída contra o Paciente a partir da diligência domiciliar realizada na residência de Adriano. A imputação não se formou em abstrato. Segundo a própria narrativa dos autos, a apreensão dos entorpecentes foi associada ao paciente pela afirmação atribuída a Adriano de que as drogas pertenceriam a ‘Mãozinha’, vulgo atribuído a ele” (fls. 6-7, e-doc. 1).

Asseveram que, “se a entrada no imóvel foi ilícita, não apenas a apreensão física das drogas fica comprometida, mas também os elementos imediatamente derivados dessa diligência, inclusive a imputação construída a partir da fala atribuída ao morador e a utilização da apreensão como reforço material das interceptações telefônicas anteriormente colhidas” (fl. 7, e-doc. 1).

Argumentam que “a própria narrativa defensiva aponta que o paciente estava sendo monitorado no bojo de investigação conduzida pelo GAECO, entre julho de 2017 e março de 2018, o que demonstra prévia atividade investigativa estatal e afasta a ideia de urgência imprevisível capaz de justificar, por si só, a dispensa de autorização judicial. A partir do momento em que já havia investigação estruturada, interceptações telefônicas judicialmente autorizadas e acompanhamento prévio dos investigados, cabia ao Estado, diante de eventual suspeita de armazenamento de drogas em residência determinada, submeter a pretensão invasiva ao controle judicial prévio, mediante representação por mandado de busca e apreensão” (fls. 7-8, e-doc. 1).

Realçam que, “no caso concreto, a suposta autorização [do morador] não foi documentada por qualquer meio idôneo, não há registro audiovisual, não há comprovação segura de consentimento livre e informado, e a narrativa acusatória ainda convive com versão diversa, fundada no deslocamento de Adriano para o interior do imóvel após avistar a viatura policial” (fl. 9, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“Diante do exposto, requer-se o recebimento e processamento do presente habeas corpus, com a concessão da medida liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC nº 984657/SP, determinando-se que aquela Corte reaprecie o habeas corpus originário com enfrentamento concreto da tese de violação ao artigo 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal. 
No mérito, requer-se a concessão definitiva da ordem para cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no AgRg  no HC nº 984657/SP, determinando-se que aquela Corte reaprecie o habeas corpus originário, afastando o óbice formal do writ substitutivo diante da alegação de flagrante ilegalidade e enfrentando expressamente a licitude do ingresso domiciliar, a legitimidade do paciente para arguir a ilicitude da prova utilizada contra si e a contaminação derivada da cadeia probatória. 
Subsidiariamente, caso esta Suprema Corte entenda desde logo configurada a ilegalidade manifesta, requer-se a concessão da ordem para reconhecer a ilicitude da prova obtida mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial, sem consentimento validamente comprovado e sem demonstração de fundadas razões prévias, bem como das provas dela derivadas, com a consequente desconstituição dos atos decisórios dependentes desse suporte probatório em relação ao paciente” (fls. 13-14, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

7. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão pela qual indeferido liminarmente habeas corpus impetrado em benefício do paciente, sob três fundamentos: a) tratava-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, o que seria vedado pela jurisprudência daquele Tribunal Superior; b) a condenação do paciente já havia transitado em julgado; c) a desconstituição da condenação do paciente demandaria o reexame de fatos e provas, o que seria vedado na via do habeas corpus. Tem-se no acórdão apontado como ato coator:
“O presente recurso, não obstante suas judiciosas razões, não merece prosperar. 
O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 
Nessa linha, ‘é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria’ (AgRg no HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023). (...)
No caso, a condenação do paciente transitou em julgado, de maneira que não se pode conhecer do writ que pretende a desconstituição do acórdão proferido pela Corte local, olvidando-se a parte de interpor o competente recurso especial. 
Ademais, não se verifica flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem, ainda que de ofício. 
Importante registrar que ‘o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica’ (AgRg no AREsp n. 1.846.669/SP, relator o Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe 7/6/2021). 
Por fim, a desconstituição da condenação implica o necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, o reexame acerca dos elementos constitutivos do tipo e a verificação da perfeita adequação do fato à norma, providências vedadas na angusta via do remédio constitucional, marcada pela celeridade e pela sumariedade na cognição. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 1354-1355, e-doc. 2).

8. O primeiro fundamento invocado pelo Superior Tribunal de Justiça destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que o cabimento de recursos especial e extraordinário não afeta a admissibilidade de habeas corpus impetrado contra o mesmo ato, pelo que se admite a impetração de habeas corpus simultânea ou em substituição àqueles recursos.

Assim, por exemplo, julgados recentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INAPLICABILIDADE DA REGRA DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL À AÇÃO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS. AGRAVO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Paciente ‘[...] condenado com fulcro no art. 121, § 2º, II do Código Penal, a uma pena de 15 anos de reclusão’. 
II. Questão em discussão 
2. Pretende-se a inaplicabilidade da regra da unirrecorribilidade recursal em habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. 
III. Razões de decidir 
3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, sob uma perspectiva garantista do processo penal, é firme no sentido de que ‘[a] aplicação da regra da unirrecorribilidade recursal não se aplica em caso de habeas corpus pela nobreza e peculiaridade constitucional dessa garantia fundamental’. (HC 228.330/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 25/5/2023, transitada em julgado em 31/5/2023). 
4. Do mesmo modo, ‘[o] recurso especial não é pressuposto necessário ou critério para admissibilidade de habeas corpus’ (HC 110.947/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/6/2012). 
IV. Dispositivo 
5. Agravo regimental ao qual se dá provimento” (RHC n. 265.408-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Redator para o acórdão o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.4.2026).

“Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Princípio da unirrecorribilidade. Inaplicabilidade. Impetração simultânea de habeas corpus e recurso especial. Limites à aplicação do óbice processual. Necessidade de aferição de ilegalidade manifesta nos termos do art. 647-a do CPP. Determinação de conhecimento fático da matéria de fundo pelo STJ. Agravo regimental parcialmente provido.
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao habeas corpus por inadequação da via para apreciação de pressupostos recursais de outro Tribunal. 
2. A defesa pretendia que houvesse determinação para que o STJ apreciasse o mérito do habeas corpus, afastando o óbice ao conhecimento por violação ao princípio da unirrecorribilidade. 
II. Questão em discussão 
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o princípio da unirrecorribilidade pode ser aplicado para impedir o conhecimento de habeas corpus impetrado simultaneamente à interposição de recurso especial; e (ii) determinar se o STJ, ainda que não conheça do writ, deve apreciar ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder, nos termos do art. 647-A do CPP, mediante conhecimento fático da matéria de fundo. 
III. Razões de decidir
4. O STJ não adentrou o mérito da questão. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição da República Federativa do Brasil. 
5. O habeas corpus tem natureza constitucional autônoma e não configura recurso, razão pela qual sua impetração simultânea a recurso especial não caracteriza violação ao princípio da unirrecorribilidade, que é próprio do sistema recursal. 
6. A jurisprudência do STF e do STJ revela que a tendência recente é restringir o conhecimento de habeas corpus substitutivo, mas sem afastar a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando presentes ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder. 
7. O art. 647-A do CPP estabelece que a ordem de habeas corpus pode ser concedida, ‘ainda que não conhecidos a ação ou o recurso’, o que impõe ao Tribunal a cognição fática da matéria de fundo para verificar eventual flagrante ilegalidade, mesmo diante de óbice processual. 
8. No caso concreto, embora o recurso especial e o agravo subsequente não tenham sido conhecidos pelo STJ por óbices das Súmulas nº 7 e nº 182 do STJ, as teses defensivas – nulidade das provas e ilegalidade na dosimetria – não foram apreciadas, para efeito do disposto no art. 647-A do CPP. 
9. A ausência de aferição de constrangimento ilegal pelo STJ frustra a própria finalidade do habeas corpus como instrumento de tutela da liberdade, especialmente diante da inexistência de apreciação meritória no recurso próprio. 
IV. Dispositivo e tese 
10. Agravo regimental ao qual se dá provimento, em parte. 
Teses de julgamento: ‘1. O habeas corpus, por configurar ação constitucional autônoma destinada à tutela da liberdade de locomoção, não possui natureza recursal, razão pela qual seu manejo simultâneo com recurso próprio não configura violação ao princípio da unirrecorribilidade. 2. O princípio da unirrecorribilidade não constitui óbice automático ao conhecimento do habeas corpus quando destinado à tutela da liberdade de locomoção. 3. A inadmissão do habeas corpus, com base exclusivamente na inadequação da via eleita e na alegada pendência recursal, sem qualquer exame da possibilidade de concessão da ordem de ofício, é incompatível com a função protetiva do writ constitucional prevista no art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição, quando há indícios de ilegalidade manifesta. 4. Quando o recurso próprio não tiver apreciado o mérito das teses defensivas por óbices processuais ou ainda pender juízo de admissibilidade, impõe-se ao tribunal, no julgamento do habeas corpus, a realização de cognição sumária suficiente para aferir eventual ilegalidade passível de correção de ofício, nos termos do art. 647-A do CPP. 5. Configura duplicidade inadmissível de impugnações a hipótese em que recurso próprio ou outra ação constitucional já tiver apreciado, de modo efetivo, as mesmas teses defensivas, caso em que o habeas corpus não comporta conhecimento nem reexame de eventual constrangimento ilegal. 6. A concessão da ordem de habeas corpus de ofício independe do conhecimento formal da impetração, podendo ocorrer sempre que verificada violação ao direito de locomoção’” (HC n. 259.583-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2026).

Tal argumentação não prestante a fundamentar decisão judicial, contudo, não se impõe para a concessão do habeas, por haver outros fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça que se mostram suficientes para obstar o conhecimento dessa ação. 

Por isso, inobstante não se sustentar aquela argumentação do Superior Tribunal de Justiça, não procede o pedido para se determinar que aquele Tribunal Superior examine o mérito do habeas corpus em razão de outros fundamentos utilizados na decisão questionada. 

9. Como enfatizado pelo Superior Tribunal de Justiça, a condenação do paciente transitou em julgado em 30.10.2024 (fl. 1318, e-doc. 2).

A presente impetração foi protocolizada em 10.5.2026, mais de um ano depois do trânsito em julgado da condenação.

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC
n. 185.452-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 
1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 
2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).

Confiram-se também os julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018;
HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC
n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
10. Não julgado o mérito das matérias veiculadas na presente impetração pelo Superior Tribunal de Justiça, não cabe sua apreciação por este Supremo Tribunal, especialmente porque, pelo que se tem nos autos, a alegação da ilegalidade da busca domiciliar sem mandado judicial não foi sequer submetida ao exame do juízo de origem ou do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).

Assim também, por exemplo:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 
2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).

11.  Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

12. Na espécie, o paciente foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e por integrar a organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital. 

Ao negar provimento à apelação do paciente, o Tribunal de Justiça de São Paulo não foi provocado pela defesa a examinar, com profundidade, a alegação de ilicitude da busca realizada por policiais militares no domicílio de Adriano Aparecido dos Santos, limitando-se a enfatizar que a diligência teria sido autorizada pelo morador:
“1.2.8 Acusado Rogério Barbosa Pache, vulgos ‘Mãozinha’ crime de tráfico de drogas cometido no dia 19/01/2018 (Relatório DL número 28-11/2017 fls. 2771/2774).
Consta do incluso procedimento investigatório que no dia 19/01/2018, por volta das 23h32min, na Rua Carlos Artioli, 122, Jardim Esplanada, Araçatuba/SP, o acusado Rogério e o seu comparsa Adriano Aparecido dos Santos (denunciado nos autos n. 0000187-18.2018.8.26.0603) tinham em depósito drogas, com o fim de entrega a consumo de terceiros, consistentes em 30 (trinta) tabletes de ‘maconha’, além de 04 (quatro) porções da mesma droga, sendo uma maior e outras três menores, totalizando 27,575,97g; e 32 (trinta e dois) pinos de ‘cocaína’, com peso de 20,70g, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, conforme laudos de exames químico-toxicológico de fls. 3784/3789, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
Segundo o apurado, equipe policial se deslocou até o endereço acima mencionado e em contato com o morador Adriano foi autorizada busca domiciliar. No local, encontraram, em uma edícula, nos fundos da casa, 04 (quatro) tambores, sendo 03 (três) vazios e 01 (um) contendo em seu interior 30 (trinta) ‘tabletes’ de ‘maconha’, além de quatro porções da mesma droga, sendo uma maior e outras três menores, trinta e dois pinos de ‘cocaína’, mais R$ 81,00 (oitenta e um reais) em dinheiro. 
No interior da residência foram encontradas anotações relacionadas ao controle das drogas revendidas, além de 04 (quatro) aparelhos celulares. 
Adriano informou aos policiais que a droga pertencia ao indivíduo de vulgo ‘Mãozinha’, ora acusado. Disse, ainda, que estava residindo havia poucos dias na casa e apontou seu endereço anterior, uma chácara localizada no Bairro Porto Real II, onde os policiais realizaram diligências, mas nada de ilícito foi encontrado, apenas escavações dos buracos onde estavam enterrados os tambores encontrados. 
Além da confirmação de Adriano, diálogos captados indicaram que o entorpecente pertencia a ao acusado.
Em 18/01/2018, um dia antes dos fatos, às 17h:32min, o acusado perguntou se Adriano estava na sua casa, pois estava se deslocando para lá (transcrição constante às fls. 2708). No dia seguinte, o acusado entrou em contato com um comparsa não identificado e disse que estava indo buscar ‘HNI’ (transcrição às fls. 2708/2709). Pouco depois, Rogério voltou a contatar Adriano e disse que iria encontrá-lo e que estava tudo certo. No diálogo, o acusado disfarçou o intuito criminoso utilizando a palavra ‘cheque’ para versar sobre as drogas (fls. 2709). Ato contínuo, o acusado avisou ‘HNI’ que estava na frente da sua casa (transcrição às fls. 2709/2710). 
No diálogo seguinte, os comparsas combinaram como seria realizada a entrega dos entorpecentes a Adriano, para que este procedesse sua guarda (fls. 2725)” (fls. 905-906, e-doc. 2).

13. Razão jurídica não assiste aos impetrantes quanto à alegação de ilegalidade da busca domiciliar realizada.

Considerada a situação de flagrante delito e o relato dos policiais de que a diligência teria sido autorizada pelo morador, não se comprova ilegalidade na busca e apreensão realizada.

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016).

No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.051-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Prime